Tribunal: TJMT
Processo: 0019923-68.2017.8.11.0055
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0019923-68.2017.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ARMANDINO FERNANDES NASCIMENTO - CPF: 207.055.901-78 (APELADO), TASSIA DE AZEVEDO BORGES - CPF: 010.243.541-30 (ADVOGADO), WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - CPF: 981.952.631-00 (ADVOGADO), MARIANA CRESTANI PALMA - CPF: 009.433.311-45 (ADVOGADO), ACE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (APELANTE), ANTONIO EDUARDO GONCALVES DE RUEDA - CPF: 947.056.154-68 (ADVOGADO), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), ACE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (APELANTE), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 024.636.341-03 (ADVOGADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. (APELANTE), ACE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O 1o APELO E DESPROVEU O 2o APELO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – MÉRITO – SEGURO DE PROTEÇÃO DE ACIDENTES PESSOAIS E SEGURO HELP HOSPITALAR – LAUDO PERICIAL – I
NVALIDEZ PERMANENTE NA COLUNA LOMBAR E PARCIAL NO OMBRO

ESQUERDO E JOELHO DIREITO –
INCIDÊNCIA DA TABELA SUSEP – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DE ACORDO COM O PERCENTUAL DE GRAVIDADE DA LESÃO –
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – HONORÁRIOS MODIFICADOS –
RECURSO DA PRIMEIRA RECORRENTE PARCIALMENTE PROVIDO E DA SEGUNDA DESPROVIDO.

Considerando que a empresa/requerida foi quem intermediou a contratação do seguro, todos que integram a cadeia de fornecedores são solidariamente responsáveis, tendo em vista que o consumidor não tem condições de diferenciar entre um e outro, até porque foi ela quem ofereceu e efetuou a cobrança do produto, logo, possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação. Precedente.

O cálculo do valor da indenização securitária deve ser feito nos exatos parâmetros contratuais, considerando conjuntamente a
Tabela

SUSEP
e o percentual indicado no laudo médico pericial.

O mero descumprimento da obrigação contratual não resulta, automaticamente, na obrigatoriedade de pagamento de indenização por danos morais,
mormente quando não comprovada ofensa efetiva à honra, à moral ou à imagem da parte que se viu prejudicada.

Diante da sucumbência recíproca, ambas as
partes devem ser condenadas ao pagamento
pro rata
das custas processuais e honorários advocatícios, fixadas em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 0019923-68.2017.8.11.0055

APELANTES: TELEFONICA BRASIL S.A E CHUBB SEGUROS BRASIL S/A

APELADO: ARMANDINO FERNANDES NASCIMENTO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
TELEFONICA BRASIL S.A
e
CHUBB SEGUROS BRASIL S.A
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT,
Dr. Anderson Gomes Junqueira
, lançado nos autos da Ação de Cobrança de Seguro c/c Indenização por Danos Morais no 0019923-68.2017.8.11.0055, ajuizada por
ARMANDINO FERNANDES NASCIMENTO
,

que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a parte requerida a pagar a indenização securitária no valor de R$176.246,26 (R$165.846,88 + R$10.396,38), incidindo-se taxa de juros segundo o percentual previsto no artigo 406 do CC, devido a partir da citação, e correção monetária pelo índice INPC, a partir da data do acidente. De outro lado, não acolheu o pedido de dano moral.

Por fim, considerando que a parte autora sucumbiu em parte mínima do pedido, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 86 do Código de Processo Civil.

Inconformada, a seguradora/recorrente (
Chubb Seguros Brasil S.A, atual denominação da Ace Seguradora S.A
) inicialmente postula que o presente recurso seja recebido no duplo efeito.

Requer, ainda preliminarmente, o sobrestamento do feito até o pronunciamento em definitivo, pelo STJ, acerca do Tema 1.112, em razão de sua relação com a matéria ventilada nos presentes autos.

No mérito, alega que ao revés do entendimento firmado pelo magistrado sentenciante, eventual indenização deverá ser limitada ao valor do capital segurado referente ao seguro Help Hospitalar, posto que é o único que possui cobertura para invalidez total ou parcial por acidente.

Assevera que a outra apólice – Seguro Proteção Pessoal –, apenas indica invalidez total como cobertura garantida e que só se caracteriza na ocorrência de um dos eventos nele indicados, o que não ocorreu.

Argumenta que de acordo com a previsão contida na apólice do seguro Proteção Pessoal, a indenização só será devida quando o sinistro caracterizar invalidez permanente e total de um membro ou órgão do segurado.

Registra que após análise dos documentos juntados aos autos e após análise do perito judicial nomeado, não se verificou que o evento caracterizou invalidez permanente e total, a não ensejar sua condenação no pleito indenizatório.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para minorar o valor da condenação, eis que o magistrado sentenciante não considerou o percentual de incapacidade apurado em exame pericial, que deve ser aplicado ao capital segurado pelo seguro Help Hospitalar pelo fato de que este é o único que cobre invalidez de ordem parcial, totalizando uma indenização de R$2.833,01 (dois mil, oitocentos e trinta e três reais e um centavo).

Sucessivamente, caso não for este entendimento, requer seja aplicado o percentual de invalidez verificado na perícia ao capital dos dois seguros, também minorando a condenação para o montante de R$48.027,10 (quarenta e oito mil, vinte e sete reais e dez centavos), bem como pugna pela redistribuição do ônus da sucumbência, uma vez que o apelado sucumbiu no capítulo sentencial relativo à indenização extrapatrimonial (id. 153387671).

Por sua vez, a empresa demandada (
Telefônica Brasil S.A
) suscita a preliminar de

ilegitimidade passiva, sob o argumento de que figura apenas na qualidade de estipulante da apólice, não atuando, dessa forma, como mandatária dos segurados, nos termos do art. 21, do Decreto-Lei no. 73, de 21/11/1966, devendo, assim, ser reformada a sentença para extinguir o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015.

No mérito, alega que resta evidente a invalidez atestada em decorrência do acidente automobilístico e não se encontra sob a cobertura do seguro em razão de invalidez permanente total por acidente em veículos particulares, táxis ou pedestres.

Assevera que a cobertura menciona especificamente que a “
perda, redução ou impotência funcional definitiva e total”
deve se dar em um membro ou órgão, contudo, a região lombar em que o recorrido sofreu a invalidez permanente e total refere-se à parte inferior das contas, localizada na coluna vertebral, a qual é conceituada como uma estrutura óssea de sustentação de carga, locomoção, equilíbrio e proteção dos elementos neurais (nervos), o que não cumpre o requisito da característica de ser membro ou órgão.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Subsidiariamente, caso não for este entendimento, requer a minoração/adequação do valor das condenações, na forma como postulado pela corré Chubb Seguros Brasil S/A (id. 153387678)

Contrarrazões ofertadas nos ids. 153387684 e 153387685, rebatendo os termos dos apelos e pugnando pelo desprovimento dos mesmos.

Preparo recolhido, conforme certidão de Id 154765693.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço dos recursos, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Antes de adentrar ao cerne da questão, pertinente analisar a preliminar suscitada pela empresa/recorrente (
Telefônica Brasil S.A
), no caso, sua
ilegítima passiva, por entender que atual como mera estipulante da apólice de seguro, de modo que entende devida à extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015.

No entanto, sua pretensão não merece acolhimento, notadamente porque a empresa/requerida intermediou a contratação do serviço de seguro de seu funcionário, e, em se tratando de relação de consumo, a ré é solidariamente responsável, sendo legítima a sua inclusão no polo passivo.

Em outros termos, figurando na qualidade de estipulante do seguro, assumiu a condição de beneficiário, conforme expressamente previsto nos contratos, os quais visam justamente garantir-lhe o recebimento dos valores devidos pelo segurado, sendo, portando, a sua responsabilidade de forma solidária.

A propósito, questão assemelhada já foi analisada por esta eg. Câmara Julgadora, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
SEGURO PRESTAMISTA – LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – TEORIA DA APARÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA
– ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE – FATO IMPEDITIVO NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS – SEGURO PRESTAMISTA COM INDENIZAÇÃO LIMITADA AO CAPITAL DO SEGURADO – APURAÇÃO DO VALOR EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – NECESSIDADE – TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS – DESDE A CITAÇÃO - ART. 405 DO CC – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR QUE ATENDE À PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA – 1o APELO – CONHECIDO E DESPROVIDO – 2o APELO – CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – 3o APELO – CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A instituição financeira que é estipulante do contrato de seguro e faz a intermediação entre o segurado e a seguradora é parte legítima para responder aos termos de ação de indenização. Aplica-se a teoria da aparência, a teor do que estabelece o art. 3o, caput, do Código de Defesa do Consumidor.

Na ocasião do pacto, não foram realizados exames médicos para averiguar sobre o estado de saúde do de cujus, assumindo a seguradora os possíveis riscos, aplicando-se ao caso o princípio da boa-fé contratual, uma vez que se faz necessária a comprovação de má-fé do segurado ao omitir informações relevantes na contratação do seguro.

Embora evidente o transtorno diante da negativa, cuida-se de mero descumprimento contratual, não ensejador de danos morais. Constitui dano moral apenas a dor, o vexame, o sofrimento ou a humilhação que, exorbitando a normalidade, afetem profundamente o comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, desequilíbrio e angústia. Ausência de prova, no caso concreto.

“Como consignado por este colegiado, se os contratos de seguro prestamista não tiverem por escopo a quitação integral dos respectivos mútuos, mas indenização limitada ao capital segurado, "tal cláusula deverá ser observada". (TJ-RJ - APL: 01768241020178190001, Relator: Des(a). MARIA CELESTE PINTO DE CASTRO JATAHY, Data de Julgamento: 08/07/2021, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/07/2021).”

Para fixação dos honorários advocatícios, deve ser observado os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Havendo sucumbência recíproca, os ônus são distribuídos proporcionalmente entre os litigantes (art. 86 do CPC). No caso, a indenização por danos morais foi julgada improcedente, motivo pelo qual a parte autora decaiu de parte do pedido, devendo o ônus de sucumbência ser mantido, pro rata, a teor do artigo 86 do CPC.”
(N.U 0000766-89.2015.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 05/12/2022)

Ainda que assim não fosse, convém também ser ressaltado que a questão da ilegitimidade passiva da ora apelante foi analisada pelo magistrado de primeiro grau, durante o curso do processo, mais especificamente no saneador (Id 153387018 – págs. 138/144), consignando expressamente que
“considerando que foi a requerida Telefônica quem intermediou a contratação do seguro e em se tratando de relação de consumo, todos que integram a cadeia de fornecedores são solidariamente responsáveis, tendo em vista que o consumidor não tem condições de diferenciar entre um e outro, até porque foi ela quem ofereceu e efetuou a cobrança do produto. Assim, sem mais delongas, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva”
(sic).

Além disso, registro que contra a decisão, em caso de insatisfação, deveria a empresa recorrente combater a irresignação através do manejo recursal adequado, o que não o fez.

Não havendo interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva (art. 1.015 do CPC), encontra-se preclusa a matéria.

A propósito, segue jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - PRELIMINAR AFASTADA NA DECISÃO SANEADORA - DECISÃO NÃO RECORRIDA - PRECLUSÃO - LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. 1- Não interposto recurso próprio contra a decisão interlocutória que rejeitou a preliminar de falta de interesse de agir e legitimidade para figurar no polo ativo da demanda, precluso encontra-se o direito da parte de devolver a matéria ao conhecimento do Tribunal. 2- Impõe-se o reconhecimento da preclusão temporal da apelação, tendo em vista que o apelante pretende a discussão de matéria que foi objeto de decisão proferida no curso do processo, contra a qual não houve qualquer impugnação. 3- A legitimidade para a causa consiste na titularidade da parte em relação ao interesse deduzido em juízo, o que revela sua qualidade de integrar a relação processual, seja na condição de demandante ou demandado.”
(TJ-MG - AC: 10000220032569001 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 16/03/2022, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/03/2022)

Diante disso, merece ser
rejeitada
a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela empresa/recorrente.

Adentrando à celeuma, quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
ARMANDINO FERNANDES NASCIMENTO
ajuizou ação de cobrança de seguro cumulada com indenização por danos morais em face de
TELEFONICA BRASIL S.A
e
CHUBB SEGUROS BRASIL S.A
,
alegando, em síntese, que,
a partir do dia 27/09/2013 passou a efetuar o pagamento mensal do valor de R$20,73 (vinte reais e setenta e três centavos) a título de seguro de vida – proteção pessoal, sendo que em 27/11/2013 foi acrescido ao plano, o seguro vivo Help Hospitalar, no valor de R$17,15 (dezessete reais e quinze centavos), e no dia 10/12/2014 foi acrescido o seguro Help Premiado Mais, no valor de R$9,95 (nove reais e noventa e cinco centavos).

Seguiu narrando que em 22/05/2015 foi vítima de um acidente automobilístico, tendo acarretado fratura da coluna lombar L2, tornozelo direito, traumatismo crânio encefálico, artrose severa no joelho direito, dores constantes, tontura e limitação funcional.

Aduziu que ficou proibido de realizar qualquer esforço físico, permanecendo afastado de suas atividades laborais e sem possibilidade de volta ao mercado de trabalho.

Asseverou que tentou receber administrativamente o valor referente a cobertura do seguro, porém, não obteve êxito, razão pela qual requereu a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização no valor de R$165.846,88 (cento e sessenta e cinco mil, oitocentos e quarenta e seis reais e oitenta e oito centavos), referente à cobertura de invalidez permanente e total por acidente, bem como ao valor de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais. Sucessivamente, requereu o pagamento do valor de R$10.396,38 (dez mil, trezentos e noventa e seis reais e trinta e oito centavos), referente ao plano Seguro Vivo – Help Hospitalar e o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

Após regular tramitação do feito, sobreveio a prolação da sentença que
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando, solidariamente,
as requeridas a pagar a indenização securitária no valor de R$176.246,26 (R$165.846,88 + R$10.396,38), com os acréscimos legais. De outro lado, não acolheu o pedido de dano moral.

Inconformadas, ambas as demandadas recorrem com os apelos, sendo que a seguradora/recorrente requer a minoração do valor da condenação, por entender que o magistrado sentenciante não considerou o percentual de incapacidade apurado em exame pericial, que, no seu entender, deve ser aplicado ao capital segurado pelo seguro Help Hospitalar, pelo fato de que este é o único que cobre invalidez de ordem parcial, totalizando uma indenização de R$2.833,01 (dois mil, oitocentos e trinta e três reais e um centavo), e sucessivamente, caso não for este entendimento, requer seja aplicado o percentual de invalidez verificado na perícia ao capital dos dois seguros, também minorando a condenação para o montante de R$48.027,10 (quarenta e oito mil, vinte e sete reais e dez centavos), bem como pugna pela redistribuição do ônus da sucumbência, uma vez que o apelado sucumbiu no capítulo sentencial relativo à indenização extrapatrimonial.

Por sua vez, a empresa Telefônica/recorrente requer o provimento do recurso visando a improcedência dos pedidos formulados na inicial, e alternativamente, caso não for este entendimento, requer a minoração/adequação do valor das condenações, na forma do pleito principal da corré Chubb.

Pois bem. Consoante narrado na exordial, pretende a parte autora a condenação das requeridas ao pagamento da indenização securitária no valor de R$165.846,88 (cento e sessenta e cinco mil, oitocentos e quarenta e seis reais e oitenta e oito centavos), referente ao plano Seguro Vivo – Proteção Pessoal e o valor de R$10.396,38 (dez mil, trezentos e noventa e seis reais e trinta e oito centavos), referente ao plano Seguro Vivo – Help Hospitalar, por ter se tornado inválido em caráter total e permanente, após ter sofrido um acidente automobilístico.

In casu
, além de ser incontroversa, verifico que restou devidamente comprovada a contratação do Seguro Help Premiado Mais (id. 153387017), Seguro Vivo – Proteção Pessoal (id. 153387017) e Seguro Vivo – Help Hospitalar (id. 153387017), bem como a ocorrência do acidente automobilístico, conforme boletim de ocorrência de trânsito anexado aos autos (id. 153387017).

Infere-se, ainda, que no curso da demanda foi realizada perícia judicial (id.

153387017
), cujo
expert
que concluiu:

“(...)

O paciente encontra-se incapacitado para o trabalho que desenvolvia, pois apresenta dores constantes na região lombar e joelho.

A incapacidade observada segundo relatos do paciente é desde maio de 2015.

O paciente apresentou exames complementares de imagens e laudos médicos de 2015.

A incapacidade observada é permanente.

A incapacidade observada é parcial.

O paciente é suscetível para reabilitação profissional para outra atividade laborativa, porém apresenta patologias lombares com antecedente de fratura e idade avançada de 64 anos, qual limitaria a várias funções para exercer força de moderada a intensa, e dificuldade para concorrer no mercado de trabalho pela idade.

O paciente não pode exercer atividades por ele exercida anteriormente, pois exercia a função de mecânico (...)”

Sobre a cobertura para invalidez permanente e total por acidente em veículos particulares, táxis ou pedestres, no item 3.1 da condição especial do Seguro Vivo – Proteção Pessoal consta que (pág. 391 do id 54796117):

“3.1. A presente Condição Especial, desde que contratada e pago o prêmio, tem por objetivo garantir ao Segurado o pagamento de Capital Segurado contratado para esta cobertura de acordo com a tabela do item 3.4,
no caso de perda, redução ou impotência funcional definitiva e total de um membro ou órgão do Segurado, após conclusão do tratamento médico ou esgotados os recursos terapêuticos disponíveis para a recuperação, atestada por profissional legalmente habilitado em virtude de lesão física por causas acidentais e desde que o acidente ocorra

enquanto o Segurado for ocupante de táxi ou de algum tipo de veículo particular ou for atingido ou atropelado por qualquer
tipo de veículo motorizado, seja coletivo ou particular, exceto decorrente de riscos excluídos e observados os demais itens desta Condição Especial e das Condições Gerais do Plano de Seguro de Pessoas.”
(destaquei)

Quanto a cobertura de invalidez permanente total ou parcial por acidente, no item 3 da condição especial do Seguro Vivo – Help Hospitalar, consta que (pág. 30 do id 54796125):

“3. Garantia

Garante o pagamento do capital segurado contratado ao próprio segurado, caso venha a ficar total ou parcialmente inválido em caráter permanente em decorrência direta e exclusiva de acidente coberto durante a vigência do seguro, excetuando-se os riscos excluídos previstos nas condições contratuais.

(...) DEFINIÇÃO

Invalidez permanente total por acidente é a perda funcional definitiva e total, em virtude de lesão física causada por Acidente Pessoal devidamente coberto, para a qual não se pode esperar recuperação ou reabilitação pela medicina, tendo em vista os recursos terapêuticos disponíveis no momento.”

Logo, em que pesem as alegações das requeridas nas contestações respectivas, e reforçadas nas razões dos seus apelos, de que eventual indenização deverá ser limitada ao valor do capital segurado referente ao Seguro Vivo – Help Hospitalar, posto que somente este possui cobertura para invalidez parcial, e que no Seguro Vivo – Proteção Pessoal apenas indica a invalidez total, entendo que a incapacitação total necessária à caracterização da invalidez total deve ser verificada na enfermidade que inviabilize o exercício de atividades para as quais estaria normalmente qualificado o segurado e não na perda do pleno exercício de um membro ou órgão.

Desse modo,

resta incontroverso nos autos que o laudo pericial está isento de vícios, sendo perfeitamente claro e conclusivo acerca da lesão sofrida pelo autor/recorrido, bem como da respectiva graduação.

Vislumbra-se dos documentos médicos, laudos e perícias que constam nos autos, que o apelado permanece incapaz de realizar esforços, sendo considerado inválido de caráter total e permanente, inclusive, atualmente encontra-se aposentado por invalidez.

O laudo pericial acostado a inicial (fls. 94/96) deixa evidente que as patologias sofridas impossibilitam a capacidade funcional para desenvolver as atividades do dia a dia, assim como de trabalho, deixando claro que o autor sempre exerceu a função de mecânico, a qual está impedido por demandar esforço, não tendo exercido outra atividade laborativa no decorrer de sua vida.

Isto é, o autor jamais poderá regressar à atividade anteriormente exercida, tampouco reingressar no mercado do trabalho para atividade diversa.

Em complemento, na perícia realizada perante o juízo
a quo
, obteve-se a conclusão de que a invalidez é total e permanente no que concerne a região da coluna e parcial no que atine ao ombro esquerdo e joelho direito.

Nesse passo, tenho que andou bem o douto magistrado singular ao fixar a indenização securitária nos seguintes termos:

“
Considerando que restou demonstrado através do laudo pericial da pág. 170/172 do id 54796125 e complementação de id 57656384, que as lesões sofridas pelo autor no acidente automobilístico, resultaram em invalidez permanente e total em coluna lombar e parcial em ombro esquerdo e joelho direito, bem como que não há possibilidade de recuperação total e reabilitação profissional, afigura-se indiscutível a obrigação da parte requerida em realizar o pagamento da indenização prevista no certificado do Seguro Vivo – Proteção Pessoal para invalidez permanente e total por acidente em veículos particulares, táxis ou pedestres no valor de R$ 165.846,88 (pág. 62 do id 54796117) e no certificado do Seguro Vivo – Help Hospitalar para invalidez total ou parcial por acidente no valor de R$ 10.396,38 (pág. 66 do id 54796117). (...)”

Logo, tenho que não merece qualquer reparo a sentença no ponto.

Avançando na resolução da celeuma,
no tocante ao pedido da seguradora recorrente quanto à redistribuição do ônus sucumbência, que por sua vez está intimamente ligado aos danos morais, convém ressaltar que esse tipo de indenização, que encontra respaldo no art. 5o, incisos V e X, da Constituição Federal e no art. 186 do Código Civil, somente é cabível quando restar demonstrado que o ato ilícito resultou em lesão ao direito de personalidade da vítima, agredindo sua esfera íntima e trazendo consigo a dor, angústia e transtorno à psique, que ultrapassem o simples aborrecimento diário; a indenização com base no referido dano não possui valor patrimonial, sendo necessário auferir, em cada caso, a existência ou não de ofensa aos direitos personalíssimos da parte.

Ocorre que no caso concreto, o autor não conseguiu comprovar a recusa indevida da Seguradora ao pagamento da indenização securitária, e mesmo se assim não fosse, a recusa da Seguradora em realizar o pagamento da integralidade do Capital Segurado estava baseada em cláusula contratual, o que afasta, por si só, a possibilidade de incidência de indenização por danos morais.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C DANOS MORAIS – CONTRATO DE SEGURO POR ACIDENTES PESSOAIS – INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE DO SEGURADO – PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO BASEADA NA TABELA SUSEP E NOS DEMAIS TERMOS CONTRATUAIS –
AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL
- MERO ABORRECIMENTO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. O cálculo do valor da indenização securitária deve ser feito nos exatos parâmetros contratuais, considerando conjuntamente a Tabela SUSEP e o percentual indicado como redução da capacidade laboral do segurado. 2
.
O mero descumprimento da obrigação contratual não resulta, automaticamente, na obrigatoriedade de pagamento de indenização por danos morais, ainda mais quando a Seguradora estiver agindo no exercício regular do seu direito.”
(TJ-MT - APL: 00062852520118110007 27713/2017, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 12/04/2017, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/04/2017)

Não por outra razão é o que o magistrado singular não acolheu a tese inicial, julgando-se improcedente o pedido indenizatório pelos danos extrapatrimoniais, entretanto, por entender que o autor decaiu de parte mínima dos pedidos, deixou de condená-lo nas custas e honorário.

Ocorre que, neste ponto, tenho que o julgador monocrático não andou bem, já que, no caso, dos dois pedidos formulados na exordial, o autor/recorrido teve acolhido apenas um, afastando-se a condenação das requeridas/apelantes nos danos morais, circunstância essa que caracteriza a
sucumbência recíproca do art. 86,
caput
, do CPC, a merecer, assim, pronta redistribuição.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da empresa de telefonia e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da seguradora, apenas para aplicar a
sucumbência recíproca, e condenar
as partes no pagamento
pro rata
das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, restando a exigibilidade suspensa em relação à parte autora, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023